Tribunal: TJDFT
Processo: 0715142-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELA ATIVIDADE COMERCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORA DE PRÁTICA DO DELITO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AS PENAS COMINADAS NO CAPUT E NO § 1o DO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
2. No caso nos autos, inviável acolher o pleito absolutório, pois o acervo probatório demonstra que os apelantes tinham ciência, ou, no mínimo, deveriam ter ciência, da origem ilícita do veículo furtado. O primeiro recorrente recebeu e manteve em depósito, em seu estabelecimento comercial, um veículo de pessoa desconhecida, sem solicitar documentos do automóvel e, até mesmo, a chave do carro. De fato, o segundo apelante foi abordado saindo da mecânica e dirigindo o veículo com uma chave micha, sendo que a defesa não juntou documentos que demonstrassem a regularidade do veículo, tampouco arrolou como testemunha o indivíduo que supostamente lhe entregou o carro, o que comprova que os acusados sabiam da origem ilícita do automóvel.
3. Havendo elementos conclusivos de que o primeiro recorrente recebeu o veículo quando exercia a atividade comercial de mecânico e borracheiro em estabelecimento comercial do qual era proprietário, deve ser mantida a qualificadora prevista no § 1o do artigo 180 do Código Penal.
4. A despeito das imperfeições de técnica legislativa do artigo 180 do Código Penal, não há desproporcionalidade entre as penas cominadas no caput e no § 1o do referido dispositivo legal. De fato, a lei visou punir mais gravemente a conduta daquele que praticar o crime de receptação no exercício da atividade comercial ou industrial, o que justifica, claramente, a opção legal em cominar pena mais grave ao tipo penal do § 1o do artigo 180 do Código Penal, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.
5. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação do primeiro apelante nas sanções do artigo 180, § 1o, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, bem como para manter a condenação do segundo apelante nas penas do artigo 180, § 1o, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.